Tribunal: STF
Processo: RE 81864
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÕES DISTINTAS, DE LITIGANTES
DISTINTOS, COM VALORES INFERIORES A ALÇADA REGIMENTAL. - RECURSO QUE
NÃO ATENDE AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DO ART. 308 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA REGIMENTAL N. 3. NÃO CONHECIDO DO EXTRAORDINÁRIO.